Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS. QUEBRA DE CONFIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento com base nas provas produzidas pela parte autora, e considera verdadeiros os fatos alegados, ante a revelia do réu, formando seu convencimento, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras provas para a solução do litígio.
2. A revelia não conduz o processo, automaticamente, à fase instrutória, quando mais se as provas apresentadas pelo autor evidenciam a possibilidade de julgamento antecipado do feito.
3. A presunção da veracidade é relativa, pois passível de ser afastada pela análise das provas dos autos a teor do art. 345, IV, do CPC.
4. O contrato verbal confirmado pelas partes nos autos deve ser prestigiado, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
5. O advogado que retarda, injustificadamente, o repasse de valores ao cliente deve responder pelos danos morais. Esse dever de indenizar não decorre do mero inadimplemento contratual, mas da quebra da confiança estabelecida entre as partes, da transgressão aos postulados da boa-fé e da ética profissional, e além do fato de ter resistido à elementar pretensão da parte de reaver o que de direito. Precedente.
6. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, a verba sucumbencial deve ser redistribuída proporcionalmente entre as partes, conforme caput do art. 86 do CPC.
7. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.